Tribunal: TJES
Processo: 5022178-80.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2025-11-26

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5022178-80.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: ARNALDO COVRE
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

EMENTA: RECURSO INOMINADO.
INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA REALIZADA POR MEIO ELETRÔNICO (EMAIL) . POSSIBILIDADE. DESDE QUE COMPROVADO SER O EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR. IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA QUANTO À TITULARIDADE DO EMAIL. AUSÊNCIA DE PROVA SUFICIENTE DE ENVIO PARA ENDEREÇO VÁLIDO DE TITULARIDADE DO AUTOR . DANO MORAL CARACTERIZADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
1. PRESSUPOSTOS DE ADMISSIBILIDADE

Tem-se recurso inominado contra sentença. O Recurso é cabível, tempestivo e o preparo foi realizado dentro do prazo legal. Preenchidos os pressupostos de admissibilidade, recebo o recurso no regular efeito previsto no art. 43 da Lei 9.099/95.

2. RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória por danos morais ajuizada pelo recorrido em face do banco recorrente, por meio da qual alega, em síntese, que a recorrente negativou o seu nome no banco de dados de constrição de crédito de forma indevida. Esclarece que é titular de um plano de saúde administrado pelo recorrente desde 2005. O seu plano dobrou de preço quando contestou o reajuste, ou seja, de R$3.359,04 passou para R$5.938,02. Não foi notificado da negativação.

Em sede de

sentença (ID 15809807) foi julgado procedente o pedido autoral, sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, consubstanciado no art. 14 e demais regras e princípios do CDC, JULGO PROCEDENTE O PEDIDO, via de consequência, condeno o requerido no pagamento de R$4.000,00 a título por indenização por danos morais corrigido com juros e correção monetária a partir desta data. Oficie-se ao SPC e ao SERASA para dar baixa no nome do autor em seus bancos de dados. Quanto a esta obrigação de fazer, defiro tutela de urgência.”

Irresignado, o recorrente interpôs recurso inominado (ID 15809808), almejando que a sentença fosse reformada para julgar totalmente improcedente a demanda.

Contrarrazões apresentadas pelo desprovimento do recurso.

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

3. VOTO

Em sede preliminar, o recorrente requer a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de obstar os efeitos da decisão atacada. Nesse sentido, entendo pelo seu indeferimento, uma vez que o duplo efeito (suspensivo e devolutivo) é cabível apenas para evitar risco irreparável para a parte Recorrente, nos termos do artigo 43 da Lei nº 9099/95, circunstância não verificada, tampouco demonstrada no caso concreto.

Analisando o acervo fático probatório dos autos, entendo ser o presente caso de manutenção da r. sentença objurgada pelos motivos listados a seguir.

Em análise do mérito, o caso em questão exsurge de relação de consumo patente entre a Recorrida e o Recorrente, fato que enseja a regulamentação pelo Código de Defesa do Consumidor, em virtude das características dessa relação, em especial – a hipossuficiência do consumidor perante os fornecedores de produtos e/ou serviços.

Considerando que a presente relação é de consumo, aplica-se ao Requerido, ora recorrente, a responsabilidade objetiva pelos danos causados, consoante dispõe o art. 14 do CDC. Por isso, a obrigação de indenizar,
in casu
, prescinde de culpa, sendo necessária a demonstração apenas da conduta, do dano e do nexo de causalidade. A responsabilidade só será afastada quando verificadas as situações previstas no inciso II, § 3º, art. 14, do Código de Defesa do Consumidor, quais sejam, a culpa exclusiva do consumidor e a culpa de terceiro, o que não restou demonstrado no presente caso.

No caso em apreço, coaduno com o entendimento do juízo
a quo
que é incontroversa a relação jurídica entre as partes e a negativação do nome do recorrido no cadastro de inadimplentes.

Em análise da sentença, verifico que o juízo
a quo
considerou ausência de notificação prévia da negativação. A recorrente, por sua vez, colaciona nas razões recursais os envios de AR e-mail, com comprovação de leitura.

Não se olvida que é possível a notificação através de e-mail, conforme jurisprudência pátria:

DIREITO DO CONSUMIDOR – RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS –
INSCRIÇÃO DO NOME EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – NOTIFICAÇÃO PRÉVIA – POSSIBILIDADE DE REALIZAÇÃO POR MEIOS ELETRÔNICOS (E-MAIL/SMS)
– APLICAÇÃO DA TESE JURÍDICA FIXADA NO JULGAMENTO DO IRDR Nº 0835488-67.2023.8.12 .0001 – AUSÊNCIA DE PROVA DA PRÉVIA NOTIFICAÇÃO COM RELAÇÃO ÀS INSCRIÇÕES QUESTIONADAS NA DEMANDA – INVALIDADE DAS NEGATIVAÇÕES – DANOS MORAIS – PRESUMIDOS – VALOR DA INDENIZAÇÃO – CONFORME PECULIARIDADES DO CASO – REFORMA DA SENTENÇA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais formulados em Ação de Obrigação de Fazer c/c Danos Morais na qual o autor alega que não foi previamente notificado acerca de negativações efetuadas em seu nome . II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Discute-se no presente recurso a notificação prévia do consumidor sobre a negativação do seu nome. III . RAZÕES DE DECIDIR 3. A inscrição do nome do consumidor em cadastro de inadimplentes exige prévia notificação nos termos do art. 43, § 2º, do Código de Defesa do Consumidor. 4 . Conforme tese fixada no Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas – IRDR nº 0835488-67.2023.8.12 .0001, a notificação prévia do consumidor acerca do registro do seu nome no cadastro de inadimplentes, pode ser realizada por meios eletrônicos (e-mail, SMS ou aplicativos de mensagens), desde que comprovados o envio e o recebimento da comunicação, sendo dispensada a comprovação de leitura. 5. No caso, entretanto, a parte ré não juntou aos autos as cópias das notificações prévias relativas às negativações questionadas pelo autor, pois a única prova nos autos é a notificação enviada via e-mail, relativamente a outro débito, que não está dentre os questionados na presente demanda. Assim, vislumbra-se que não houve satisfatória comprovação da prévia notificação referente às três negativações questionadas pelo autor, reputando-se inválidos os apontamentos . 6. A parte padeceu dos transtornos inerentes às anotações indevidas, configurando-se, presumidamente, o dano moral, tendo em vista sua natureza in re ipsa. 7. O valor para a compensação dos danos morais não pode constituir meio de enriquecimento sem causa, mas tampouco deve representar quantia que, de tão ínfima, não importe em repreensão ao ofensor, tolhendo-se da reprimenda o caráter educador e preventivo, também ínsito a condenações desse jaez . Danos morais fixados em R$ 5.000,00, conforme peculiaridades da causa. IV. DISPOSITIVO 8 . Apelação conhecida e provida. (TJ-MS - Apelação Cível: 08698899220238120001 Campo Grande, Relator.: Des. Paulo Alberto de Oliveira, Data de Julgamento: 28/01/2025, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 30/01/2025)

EMENTA: APELAÇÃO - DANO MORAL - INSCRIÇÃO EM CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO ENVIADA AO ENDEREÇO ELETRÔNICO/EMAIL FORNECIDO PELO CREDOR.
Comprovado o envio da notificação para o endereço fornecido pelo credor, o órgão mantenedor do cadastro exime-se de qualquer responsabilidade.
É dispensável o Aviso de Recebimento (AR) na carta de comunicação ao consumidor sobre a negativação do seu nome em bancos de dados e cadastros, conforme súmula n. 404 do STJ . (TJ-MG - Apelação Cível: 52432962520228130024, Relator.: Des.(a) Evangelina Castilho Duarte, Data de Julgamento: 14/11/2024, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/11/2024)

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. NOTIFICAÇÃO PRÉVIA POR MEIO ELETRÔNICO. VALIDADE. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. (TJES. 3ª Câmara Civel.
PROCESSO Nº 5000366-65.2023.8.08.0028. RELATOR(A): FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY. DJ: 22/05/2025)

Todavia, no caso em apreço, não restou devidamente comprovado a prévia notificação ao recorrido. Isso porque o e-mail foi enviado para o endereço eletrônico que o recorrido expressamente impugna, qual seja, “
dograriacovre@hotmail.com
”.

Cabe ao fornecedor do serviço demonstrar que a notificação por essa forma (e-mail) foi enviada para endereço eletrônico
existente e válido em relação ao devedor.

O caso em exame padece de prova quanto ao cumprimento do dever de prévia notificação pessoal, estabelecido pelo art. 43, § 2º, do CDC, visto que não restou demonstrada a origem do endereço eletrônico utilizado (seja por cadastro do consumidor ou por informação do credor). Essa omissão na formalidade legal caracteriza a ilicitude da anotação restritiva. Por força desse descumprimento, o presente cenário atrai a aplicação obrigatória do Tema 40/STJ, que reconhece o direito à compensação por danos morais diante da ausência da comunicação prévia da inscrição em órgãos de restrição ao crédito.

Isto posto, deve a sentença ser mantida por seus próprios fundamentos, na medida em que a negativação indevida do nome no cadastro de inadimplentes, por si só, caracteriza danos morais
in re ipsa
, conforme entendimento jurisprudencial consolidado:

RESPONSABILIDADE CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. INCLUSÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO . DANOS MORAIS. CONFIGURAÇÃO DE DANO IN RE IPSA. QUANTUM INDENIZATÓRIO. REVISÃO . IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
Cuidando-se de protesto indevido de título ou inscrição irregular em cadastro de inadimplentes, conforme expressamente reconhecido pelo Tribunal a quo, o dano moral se configura in re ipsa, prescindindo, portanto, de prova . Precedentes.
2. O entendimento desta Corte é pacífico no sentido de que o valor estabelecido pelas instâncias ordinárias a título de indenização por danos morais pode ser revisto nas hipóteses em que a condenação se revelar irrisória ou exorbitante, distanciando-se dos padrões de razoabilidade, o que não se evidencia no caso em tela. 3 . No caso, não se mostra excessivo, a justificar sua reavaliação em recurso especial, o montante estabelecido pelo Tribunal de origem em R$ 6.000,00 (seis mil reais) a título de dano moral, visto não ser exorbitante nem desproporcional aos danos resultantes da inscrição indevida do nome da parte agravada em cadastros restritivos de crédito. 4. Agravo interno desprovido . (STJ - AgInt no REsp: 00000000000002180808 SP 2024/0418820-6, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/05/2025, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJEN 12/05/2025)

APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. CURTO ESPAÇO DE TEMPO. REDUÇÃO DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO AO VALOR DE R$ 7.000,00. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA.

I – O reduzido tempo de negativação indevida decorrente da falha na prestação do serviço reconhecida pela parte ré não exclui o dever de indenizar, porém pode servir como critério para fixação do
quantum
indenizatório.

II – No caso dos autos, no mesmo mês da inscrição indevida, foi solicitada a exclusão da restrição, merecendo redução o valor arbitrado em R$ 12.000,00 (doze mil reais) ao patamar de R$ 7.000,00 (sete mil reais);

III – Os juros de mora fluem a partir da citação, em se tratando de responsabilidade contratual, e a correção monetária incide a partir do arbitramento. Inteligência do art.
405

CC
e da Súmula 362 STJ;

IV – Recursos conhecidos e parcialmente providos, à unanimidade. (TJ-SE - Apelação Cível: 0017253-98.2018 .8.25.0001, Relator.: Ricardo Múcio Santana de A. Lima, Data de Julgamento: 11/12/2018, 2ª CÂMARA CÍVEL)

Com relação ao
quantum
arbitrado, a valoração da compensação moral deve observar o princípio da razoabilidade, a gravidade e a repercussão dos fatos, a intensidade e os efeitos da lesão. A sanção, por sua vez, deve observar a finalidade didático-pedagógica, evitar valor excessivo ou ínfimo, e objetivar sempre o desestímulo à conduta lesiva.

Considerando os parâmetros já fixados e, especialmente, a ausência de comprovação, por parte do banco, do tempo de manutenção da negativação indevida, mostra-se razoável e proporcional a condenação por danos morais no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Este montante se revela adequado para compensar a parte lesada, ao mesmo tempo que cumpre o caráter pedagógico e punitivo, visando inibir a reiteração da conduta pelo recorrente.

Somado a isso, destaco o Enunciado 32 do Sistema dos Juizados Especiais do Estado do Espírito Santo, que assim dispõe: “
a revisão dos valores do dano moral em sede de recurso inominado estará autorizada quando constatado que o montante fixado em sentença é exorbitante ou irrisório
”. Assim, considerando que o montante indicado pelo juízo a quo não se mostra exorbitante ou irrisório, entendo por bem mantê-lo inalterado.

Pelo exposto, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
a sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

JOHANNA R. DE NAZARETH

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
de voto elaborada pela Ilma. Juíza Leiga e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)